Tribunal: STF
Processo: ARE 1588755
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA PUBLICADA SOB O CPC/1973. INSCRIÇÃO/REGISTRO NA OAB. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. INCOMPATIBILIDADE. ARTIGO 28, V, DA LEI 8.906/1994. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. TRATA-SE DE APELAÇÃO INTERPOSTA EM FACE DE SENTENÇA QUE EM AÇÃO AJUIZADA EM DESFAVOR DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL, JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO DE INSCRIÇÃO NO QUADRO DE ADVOGADO DA OAB/DF, DE SERVIDOR OCUPANTE CARGO DE FISCAL DE DE ATIVIDADES URBANAS, TENDO EM VISTA A INCOMPATIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 28, INCISO V, DA LEI N. 8.9106/96. 2. O ARTIGO 27 DA LEI N. 8.9106/96 ESTABELECE QUE A INCOMPATIBILIDADE CONSISTE NA PROIBIÇÃO TOTAL, E O IMPEDIMENTO NA PROIBIÇÃO PARCIAL DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. PORTANTO, O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES CONSIDERADAS INCOMPATÍVEIS COM O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA, CONFORME ARTIGO 28 DO REFERIDO ESTATUTO, É CAUSA DE PROIBIÇÃO TOTAL PARA OBTENÇÃO DE INSCRIÇÃO COMO ADVOGADO. 3. VERIFICA-SE QUE AS ATRIBUIÇÕES ELENCADAS NO ART. 2O E NO ART. 5O DA LEI DISTRITAL 2.706/2001 QUE REGE O CARGO DE FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS - ESPECIALIDADE ATIVIDADES ECONÔMICAS, NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL SE RELACIONAM, DE FORMA DIRETA OU INDIRETAMENTE, COM A ATIVIDADE POLICIAL, TENDO EM VISTA QUE SE AMOLDAM COM AS DEFINIÇÕES DE PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO, CONSOANTE ART. 78 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN, POIS LIMITAM E DISCIPLINAM DIREITO, INTERESSE OU LIBERDADE, BEM COMO REGULA A PRÁTICA DE ATO OU ABSTENÇÃO DE FATO. 4. RESTA, PORTANTO, EVIDENCIADA A INCOMPATIBILIDADE DO CARGO DE FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS COM O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 28, V E VII, DA LEI N 8.906/94, TENDO EM VISTA QUE, DENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO ESTÁ O EXERCÍCIO POLÍCIA ADMINISTRATIVA E A DE EXECUÇÃO DAS FUNÇÕES DE LANÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TAXAS ORIUNDAS DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA (ARTIGO 2O, I E XIII, DA LEI DISTRITAL 2.706/2001). 5. A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDOU-SE NO SENTIDO DE QUE OS CARGOS VINCULADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE COM ATIVIDADE POLICIAL DE QUALQUER NATUREZA, COM FUNÇÕES QUE CONDICIONAM USO, O GOZO A E O DISPOSIÇÃO DA PROPRIEDADE RESTRINGEM O EXERCÍCIO DA LIBERDADE DOS ADMINISTRADOS NO INTERESSE PÚBLICO PRESERVAM A ORDEM PÚBLICA E A INCOLUMIDADE DAS PESSOAS E DO SEU PATRIMÔNIO NAS VIAS PÚBLICAS BEM COMO INTEGRAM OS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA PÚBLICA SÃO INCOMPATÍVEIS COM A ADVOCACIA, TAL COMO PREVISTO NO ART. 28, V, DA LEI 8.906/94. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. 6. APELAÇÃO NÃO PROVIDA

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, XIII da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente